Tribunal: TJDFT
Processo: 0728479-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728479-89.2020.8.07.0001 RECORRENTE: PEDRO COELHO DE SOUZA FIGUEIREDO RECORRIDOS: EDISON CARVALHO MARTINS, GUSTAVO NOGUEIRA GUILLEN TABOADA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DÉBITO. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. COMPRA E VENDA. COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO. PAGAMENTO EM DOBRO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CREDOR. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. A presente hipótese consiste em verificar se o valor exigido pelo autor foi devidamente adimplido pelos réus, assim como em analisar se o autor deve ser condenado ao pagamento, aos réus, do dobro do valor da dívida exigida, nos termos do art. 940 do Código Civil. É necessário ainda avaliar também se o autor deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no art. 702, § 10, do CPC. 2. Os documentos trazidos a exame pelos réus comprovam o pagamento integral da dívida ora exigida. 3. A aplicação da sanção prevista no art. 940 do Código Civil exige a demonstração da má-fé da parte que procede à cobrança indevida. 3.1. No presente caso, embora tenha sido reconhecido o pagamento integral da dívida exigida, não está configurada a má-fé do credor. 4. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega violação ao artigo 371 do Código de Processo Civil, asseverando que o acórdão recorrido não considerou todas as provas coligidas aos autos, o que implica ofensa à ampla defesa e ao contraditório. Pede a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada ofensa ao artigo 371 do CPC. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pela higidez do conjunto probatório, e pela demonstração do adimplemento, bem como da ausência de má-fé da parte credora. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012